Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. RECURSO DA BANCA EXAMINADORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelos Réus contra sentença, na qual foi declarada a ilegalidade de ato administrativo (inaptidão de candidato a concurso na fase de avaliação médica) e mantido o valor da causa correspondente a doze remunerações do cargo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a necessidade de retificação do valor da causa e o cabimento de honorários sucumbenciais por equidade, além da (i)legalidade do ato de exclusão de candidata de concurso público.
III. Razões de decidir.
3. A Autora foi reprovada na terceira fase (avaliação médica e odontológica) do concurso para Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, restando ainda duas fases seguintes, além do curso de formação. Uma vez que eventual procedência da demanda não garante a posse no cargo almejado, não há o proveito econômico equivalente às 12 remunerações vincendas, nos termos do art. 292, §2o, do CPC. Desse modo, deve ser acolhida a preliminar de impugnação ao valor da causa.
4. Constatada ilegalidade no ato administrativo, é possível o controle judicial, o que não configura violação à separação dos Poderes. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 1.806.617, firmou entendimento de que “a discricionariedade administrativa não é imune ao controle judicial, especialmente diante da prática de atos que impliquem restrições a direitos dos administrados – como a eliminação de concurso público –, cabendo à Justiça reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo (competência, forma e finalidade, além da razoabilidade e da proporcionalidade)”.
5. A candidata submeteu à consideração da Banca dois laudos médicos no sentido de que não possui restrições ortopédicas e que está em condições de exercer as atividades laborais. Em resposta, a Banca limitou-se a apontar o item do edital que fundamentou a reprovação, sem se manifestar sobre os exames médicos apresentados pela Autora.
6. Realizada a perícia judicial, o “expert” também concluiu pela normalidade na condição ortopédica da Autora, bem como salientou que não possui prótese cirúrgica, a qual é distinta de placas e parafusos. Desse modo, o histórico cirúrgico da candidata não se enquadra na condição médica incapacitante prevista no edital e apresentada na fundamentação da Banca (próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgia).
7. O valor da causa foi retificado e, apesar de reduzido, não corresponde a um valor muito baixo, de modo que não é cabível a fixação dos honorários por equidade.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso do Instituto AOCP parcialmente provido. Recurso do Distrito Federal desprovido.
Tese de julgamento: “Na demanda em que a parte visa anular o resultado de apenas uma fase do concurso, que não garante a posse no cargo, o valor da causa não deve corresponder ao somatório de doze remunerações.
A Banca Examinadora de concurso deve fundamentar o motivo de a condição física do candidato torná-lo inapto ao desempenho das funções do cargo almejado, notadamente quando ele apresenta laudos médicos que atestam sua capacidade física. A mera menção ao item do edital para embasar a “não recomendação” do candidato, sem análise dos laudos apresentados, torna o ato administrativo ilegal”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 292, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.806.617. STF, Tema 485.
TJDFT, APC 0701584-98.2024.8.07.0018, Rel. SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, j. 19/03/2025, p. 03/04/2025.
TJDFT, APC 0706687-86.2024.8.07.0018, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 21/11/2024, p. 04/12/2024.
TJDFT, AGI 0701113-05.2024.8.07.9000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 18/09/2024, p. 08/10/2024.
TJDFT, AGI 0717071-65.2024.8.07.0000, Rel. ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, j. 28/08/2024, p. 16/09/2024.